Tribunal: STF
Processo: HC 242465
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Breno de Castro Gomes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que negou provimento à apelação nº 7000728-26.2023.7.00.0000. 



    Consoante se extrai dos autos, o paciente foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, pela prática do crime tipificado no art. 209, caput, do Código Penal Militar. 



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da condenação em razão da não abertura de prazo para a apresentação da resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A, do Código de Processo Penal. 



    Pugna, ainda, que se abra vista ao Ministério Público Militar, para que se manifeste sobre a viabilidade de aplicação, no caso concreto, do art. 28-A do CPP.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DPU. LESÃO CORPORAL LEVE. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO (ARTS. 396 E 396-A DO CPP). RETORNO DOS AUTOS PARA OFERECIMENTO DE ANPP. REJEIÇÃO. UNÂNIME. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. UNÂNIME. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS ABSOLUTÓRIAS. DA LESÃO LEVÍSSIMA OU DA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. NÃO CABIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO RÉU FUNDAMENTADA NO ART. 439, ALÍNEAS “B” OU “E”, DO CPM. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Conquanto o STF tenha decidido pela aplicabilidade da resposta à acusação (arts. 396 e 396-A do CPP) na Justiça Militar da União, considerando que o apelante somente a solicitou em momento posterior, inexiste qualquer nulidade a ser sanada na Ação Penal Militar de origem. 



    2. O alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está circunscrito ao âmbito do processo penal comum, não sendo possível invocá-lo subsidiariamente ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade, uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. 



    2. A Magna Carta, em seu art. 124, embora não explicite a matéria competencial a ser julgada pela Justiça Federal Castrense, prescreve ser este o foro competente para processar e julgar os crimes militares definidos em lei, valendo-se do critério ratione legis. 



    3. Observa-se ser o status de militar exigido apenas na fase inicial do processo de deserção, pressuposto para sua deflagração, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou de cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas, mormente em se tratando de crime diverso da deserção. 



    4. A conduta perpetrada pelo réu é típica e antijurídica, coadunando-se, perfeitamente, com o previsto no caput do art. 209 do Código Penal Militar. 



    5. Sendo o resultado juridicamente significante, torna-se incabível a desclassificação do delito de lesão corporal leve para lesão levíssima, tampouco, pode ser considerada infração disciplinar (art. 209, §6º, do CPM). 



    6. Sequer há que se cogitar em instigação do ofendido apta a provocar violenta emoção no acusado e, consequentemente, a ensejar a minoração facultativa de sua pena, nos termos do § 4º do art. 209 do CPM. O mero desentendimento entre os então militares não caracteriza qualquer tipo de ‘injusta provocação da vítima’ apta a causar violenta emoção. 



    7. Inexistem violações aos princípios da Razoabilidade, da Proporcionalidade, da Dignidade da Pessoa Humana, da Igualdade ou de quaisquer outros dispositivos legais ou constitucionais. No cenário apresentado, indene de dúvidas que a conduta do apelante se enquadra na tipificação prevista no art. 209 do CPM, sendo a pena imposta justa e inserida dentro dos liames previstos em lei. 



    Preliminares rejeitadas. Decisões por unanimidade. 



    Recurso não provido. Decisão por unanimidade” (edoc. 4, fls. 44-45).  



    Com efeito, o julgado proferido Superior Tribunal Militar não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. O entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    No que concerne à pretendida aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar, reconheço a incidência das normas ao processo judicial militar.



    No julgamento do RHC 142.608, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a norma inscrita nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal comum se aplica ao processo penal militar. Vide:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art. 309). Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea a). Pretendida aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396- A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. Viabilidade jurídica do pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do julgamento, do caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar, mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os atos processuais subsequentes e determinando-se ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a apresentação de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos processuais. Modulação, nos termos do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da publicação da ata de sessão deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal aplica-se aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação de resposta à acusação no momento oportuno. Recurso parcialmente provido. 



    1. Paciente denunciado pela suposta prática do delito do art. 309, caput, do Código Penal Militar (corrupção ativa militar), ‘por ter oferecido vantagem indevida a Oficial do Exército para o fim de obter aprovação e registro de produtos produzidos por empresa de vidros blindados’. 



    2. A prática de atos funcionais ilícitos em âmbito militar afeta diretamente a ordem administrativa militar, pois, em alguma medida compromete o bom andamento dos respectivos trabalhos e enseja a incidência da norma especial, ainda que em desfavor de civil. 



    3. Competência da Justiça Militar em razão de suposta ofensa às instituições militares e às suas finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal Militar. 



    4. Viabilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. 



    5. O Tribunal Pleno, ao julgar o HC nº 127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite na Justiça Militar, a realização do interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400 - redação da Lei nº 11.719/08), em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. 



    6. O escopo de se conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição, notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em detrimento do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas contidas no CPP em feitos criminais de sua competência originária, os quais, como se sabe, são regidos pela Lei nº 8.038/90. 



    7. É certo, portanto, que apresentar resposta à acusação é uma prática benéfica à defesa, devendo prevalecer nas ações penais em trâmite perante a Justiça Militar, como corolário da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, inciso LV) e do devido processo legal (art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal). 



    8. Recurso provido parcialmente para i) reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii) resolver o caso concreto no sentido de manter o recebimento da denúncia e anular os atos processuais subsequentes na Ação Penal Militar nº 35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie ao recorrente a oportunidade de apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP. 



    9. Modulação da decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno” (RHC 142608, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-03-2024 PUBLIC 20-03-2024 REPUBLICAÇÃO: DJe-s/n DIVULG 11-04-2024 PUBLIC 12-04-2024).



    No acórdão da apelação, assim se manifestou o Ministro Relator sobre a questão suscitada pela defesa:



    “Em que pese a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 142.608, interposto no Habeas Corpus nº 0000024-45.2017.7.00.0000 (3535873), no sentido de manter a decisão de recebimento da denúncia, mas anular os atos processuais subsequentes e determinar ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a apresentação de resposta à acusação com fundamento no art. 396-A do CPP, estendendo seus efeitos aos casos similares em que a Defesa o tenha requerido em momento oportuno, tal hipótese não ocorreu no presente processo, suscitando a Defesa tal medida somente nas Alegações Finais.



    (...)



    Ademais, a Defesa não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo causado ao ora apelante pelo fato de não ter apresentado, por escrito, suas teses no início da Ação Penal Militar, razão pela qual não se pode reconhecer qualquer nulidade neste momento. 



    Vale dizer, se mesmo com a troca de rito processual forem garantidas as fases imprescindíveis à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não há falar em prejuízo, sobretudo, quando há o cumprimento de rito fixado pela norma. 



    Relembro que, na espécie, foi oportunizada a apresentação de rol de testemunhas pela Defesa (evento 49 da APM) e a possibilidade de fazer juntada de documentos a serem utilizados como reforço argumentativo oportunamente (evento 74 da APM), tendo sido a civil ADRIANY PANDURA DA COSTA qualificada e interrogada após o fim da instrução processual (evento 67, doc. 1, da APM). Inexiste, portanto, qualquer mácula e fundamento para que este Tribunal Superior determine que o procedimento do Código de Processo Penal Militar não deva ser aplicado” (edoc. 4, fl. 51-52)



    Como visto, a defesa deveria ter requerido expressamente a concessão da oportunidade para a apresentação da resposta à acusação no momento oportuno, o que não ocorreu no presente caso, pois somente formulou o requerimento nas alegações finais. 



    Quanto ao pleito de aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal, com efeito, em recentíssimo julgamento, a colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o referido dispositivo tem incidência no processo penal militar. Vide ementa:



    “HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 



    1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 



    2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 



    3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 



    4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 



    5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 



    6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais” (HC nº 232.254/PE, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/5/24). 



    Todavia, no presente caso, o acordo de não persecução penal é manifestamente inaplicável, por se tratar de crime de lesão corporal leve, portanto, cometido com violência, de modo que não estão presentes os requisitos para a propositura do acordo. Do mesmo modo fundamentou o Ministro Relator no acórdão impugnado:



    “In casu, ainda que se entendesse pelo cabimento de não persecução penal na Justiça Militar da União, é inequívoco o seu descabimento em virtude da ausência dos requisitos objetivos para concessão do instituto, pois a infração penal recorrida foi praticada com violência” (edoc. 4, fl. 54).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente